Tribunal: CARF
Processo: 10480.734074/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734074/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.949 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
LAM BEZERRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que lhe deu
provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 31837.92336.290109.1.3.02-0127, em 29.01.2009, e-fls. 02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734074/2012-93
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734074/2012-93

05, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$134.291,10 do quarto trimestre do ano-calendário de 2008,
apurado pelo regime de lucro presumido para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 53-54:
Trata-se, o presente processo, de Declaração Compensação apresentada pelo
contribuinte
acima
identificado,
através
dos
PER/DCOMP’s
no
31837.92336.290109.1.3.02-0127,
21556.38450.120809.1.7.02-7948,
41086.33308.130809.1.7.02-6647,
11829.07579.151209.1.7.02-3503
e
20333.55814.010610.1.7.02-0558, acostados às fls. 02/22, para compensar crédito
relativo a saldo negativo de IRPJ referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2008,
no valor de R$ 134.291,10, com os débitos neles relacionados.
Após análise efetuada nos autos, verificamos no PER/DCOMP no
31837.92336.290109.1.3.02-0127 (fls. 04), que a origem do saldo negativo do IRPJ
alegado foi retenção de imposto na fonte no montante de R$ 139.996,07, superior ao
imposto devido do 4o trimestre de 2008, apurado na ficha 14A da DIPJ/2009 (fls. 28),
no valor de R$ 5.704,97, resultando em saldo negativo no valor de R$ 134.291,10.
Elaboramos, então, a planilha abaixo, onde consolidamos os montantes de
rendimentos recebidos e do imposto de renda na fonte, tendo como base as DIRF’s
constantes dos sistemas da Receita (fls. 41/45), confirmando-se, ao final, o montante
do imposto de renda retido, informado no PER/DCOMP.

4o TRIMESTRE
ANO-
CALENDÁRIO
[2008] [...]
CNPJ [...]
CÓDIGO
RETENÇÃO
RENDIMENTO
IRPJ RETIDO
TOTAL GERAL
[...]
[...][
686.563,52
139.996,07

Verifica-se, no entanto, que o contribuinte deixou de declarar na linha 06 da
ficha 14A da DIPJ (fls. 28), o montante dos rendimentos em aplicações financeiras, no
valor R$ 686.563,52, relativos ao imposto retido na fonte.
Caso o contribuinte houvesse declarado na DIPJ/2009 a totalidade dos
rendimentos de aplicação financeira consolidado na planilha acima, resultaria em
imposto a pagar, ao invés de imposto a restituir, como podemos verificar em
simulação efetuado no PGD da DIPJ/2009 (Ficha 14A) às fls. 52, no valor de R$
26.708,33.
Resulta, portanto, que não há crédito relativo a saldo negativo de IRPJ no 4o
trimestre de 2008 a ser reconhecido, mas, imposto a pagar.
Diante do exposto, no uso da competência conferida pelo Regimento Interno da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no Portaria MF no 203/2012, resolvo:
a) NÃO RECONHECER o direito creditório solicitado pelo contribuinte junto à
Fazenda Nacional, referente ao saldo negativo do IRPJ do 4o trimestre do ano-
calendário de 2008, no valor de R$ 134.291,10, uma vez constatada a inexistência do
crédito.
b) NÃO HOMOLOGAR, com base nas orientações contidas na Instrução
Normativa SRF no 1300/2012, a COMPENSAÇÃO dos débitos relacionados nas
declarações
de
compensação
nos
31837.92336.290109.1.3.02-0127,
21556.38450.120809.1.7.02-7948,
41086.33308.130809.1.7.02-6647,
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734074/2012-93

11829.07579.151209.1.7.02-3503 e 20333.55814.010610.1.7.02- 0558, acostados às
fls. 02/22, devendo ser efetuada a sua cobrança.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-104.701, de 06.02.2020, e-fls. 196-201:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ ~
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
LUCRO PRESUMIDO. IRRF.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo de IRPJ condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito. Tendo ficado comprovado que parte
das receitas financeiras já foram oferecidas à tributação nos meses anteriores, somente
deve ser tributada no período sob análise a diferença entre as receitas financeiras
constantes em Dirf e aquelas já tributadas nos trimestres anteriores.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte [...]
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
Relator. [...]
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no
montante de R$ 114.223,29, em valores originais, referente ao saldo negativo de IRPJ
do 4o trimestre de 2008, e homologar compensações até o limite do crédito ora
reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em 29.09.2022, e-fls.
205-213, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o
procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DA DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À INTEGRALIDADE DO
CRÉDITO PLEITEADO
Da análise da decisão recorrida, revela-se incontroverso o entendimento de que,
quando as receitas financeiras forem declaradas e tributadas pelo contribuinte pelo
regime de competência em exercícios anteriores, o imposto retido na fonte por ocasião
da liquidação das operações financeiras poderá ser deduzido do imposto a pagar no
exercício em que ocorrer essa liquidação.
A decisão recorrida reconheceu apenas parcialmente o crédito pleiteado porque
restringiu sua análise às DIPJs dos outros 03 (três) trimestres/2008. Em outras
palavras, cingiu-se a verificar se as receitas financeiras declaradas pelas fontes
pagadoras no 4o trimestre/2008 haviam sido declaradas pela ora Recorrente nos
exercícios anteriores do ano de 2008.
Ocorre que parte das operações financeiras liquidadas no 4o trimestre/2008
referia-se a investimentos realizados em anos anteriores. Assim, parte das receitas
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734074/2012-93

financeiras declaradas pelas fontes pagadoras no 4o trimestre/2008 já haviam sido
objeto de apuração e declaração pela Recorrente, pelo regime de competência, nos 04
(quatro) trimestres/2007, conforme Relatório-Resumo dos Rendimentos de Aplicações
dos anos 2007 e 2008 (Conjunto Documental 04) [...].
Observe-se que, nos quatro trimestres/2007, a ora Recorrente reconheceu
receitas financeiras pelo regime de competência em montante superior (R$ 93.482,78)
às receitas financeiras declaradas em DIRFs pelas fontes pagadoras naquele período.
Prova disso são as DIRFs recebidas nos quatro trimestres/2007 (Conjunto
Documental 05), cujos valores podem ser confirmados pela própria Receita Federal já
que as DIRFs estão disponíveis para consulta pelos auditores fiscais.
A título de exemplo, verifica-se que, no 1o trimestre/2007, não houve qualquer
resgate realizado pela Recorrente e, por isso, nenhuma DIRF informou valor de IRRF
naquele período (vide novamente Conjunto Documental 05). A Recorrente, por outro
lado, declarou e incluiu em sua base de cálculo do IRPJ devido naquele trimestre o
valor de R$ 4.394,54 (quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e
quatro centavos) – vide novamente Conjunto Documental 02.
No 2o trimestre/2007, observa-se que houve resgate apenas nas aplicações
financeiras mantidas no Banco do Brasil, razão pela qual essa fonte pagadora
informou o pagamento de Receita Financeiras no montante de R$ 65.278,78 (sessenta
e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), sendo R$
56.650,32 da aplicação BB Aplic Corporate e R$ 8.628,46 da aplicação BB C Prazo 5
mil (vide novamente Conjunto Documental 05). Todavia, quando se observa a DIPJ
2008 (Ano- Calendário 2007), verifica-se que a Recorrente declarou receitas
financeiras com base nos extratos mensais enviados pelo Banco do Brasil, que
somavam R$ 81.860,79 (oitenta e um mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e nove
centavos) – vide novamente Conjunto Documental 02. Ou seja, houve uma
antecipação de declaração e recolhimento do IRPJ sobre essa diferença de R$
16.582,01 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e um centavo).
Essa mesma conclusão (declaração de receita financeira com base no regime de
competência em montante superior ao declarado nas DIRFs) se verifica nos dois
outros trimestres/2007. A soma dessas diferenças dos quatro trimestres/2007
corresponde, como dito acima, ao montante de R$ 93.482,78 (noventa e três mil,
quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), que deverá portanto ser
excluída da apuração do IRPJ no 4o trimestre/2008, uma vez que esse montante foi
declarado e sobre ele foi recolhido o IRPJ conforme se infere da planilha abaixo,
elaborada com base na DIPJ 2008 (Ano-Calendário 2007) – vide novamente Conjunto
Documental 02 [...].
Logo, expurgando do quatro trimestre de 2008 não apenas os valores dos três
primeiros trimestres do ano de 2008, conforme já feito pela decisão recorrida, mas
também os valores referentes às receitas financeiras declaradas “a maior” com base no
regime de competência nos quatro trimestres/2007, restará apurado um saldo negativo
no 4o trimestre/2008 no montante de R$ 134.291,10 (cento e trinta e quatro mil,
duzentos e noventa e um reais e dez centavos) [...].
Resta demonstrado, portanto, a existência do saldo negativo de IRPJ declarado e
pleiteado pela ora Recorrente, impondo-se dessa forma a homologação integral da
PER/DCOMP 31837.92336.290109.1.3.02-0127.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DOS PEDIDOS:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734074/2012-93

Por todo o exposto, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
julgado integralmente provido para o fim de que seja reformado o Despacho Decisório
ora atacado para fins de que seja INTEGRALMENTE RECONHECIDO o crédito
requerido nos autos do presente processo, sendo homologada na sua integralidade a
compensação requerida na PER/DCOMP 31837.92336.290109.1.3.02-0127 e Dcomps
seguintes.
Por fim, protesta a Recorrente pela produção de todos os meios de prova em
Direito admitidos, notadamente a juntada posterior de documentos e a realização de
perícia, esta última apenas se necessária.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil
(CPC), e-fl. 293.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$20.067,81 (R$134.291,10 - R$114.223,29) referente quarto trimestre do ano-
calendário de 2008 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734074/2012-93

instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório,
porque “parte das operações financeiras liquidadas no 4o trimestre/2008 referia-se a
investimentos realizados em anos anteriores”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734074/2012-93

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734074/2012-93

imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004). A
partir de 1o de janeiro de 2005 sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de (a) vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias, (b) vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias, (c) dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361
(trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias e (d) quinze por cento, em
aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil
subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ que
tenha como dedução de IRRF está condicionado a que a pessoa jurídica ofereça à tributação os
rendimentos correspondentes no mesmo período de apuração. Legítimo é o direito de deduzir o
IRRF retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas financeiras auferidas e oferecidas à
tributação do valor da IRPJ devido desde que refiram-se ao quarto trimestre do ano-calendário de
2008. Ocorre que consta expressamente na peça recursal que “parte das operações financeiras
liquidadas no 4o trimestre/2008 referia-se a investimentos realizados em anos anteriores”.
No presente caso, há um descompasso temporal entre o período de apuração em
que as receitas financeiras foram oferecidas à tributação e aquele em que houve dedução do
IRRF correspondente para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. No curso do
processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734074/2012-93

alegações. As divergências apontadas na peça de defesa não podem ser consideradas pela falta de
adequação do conjunto fático-probatório às determinações condicionantes da Súmula CARF no
80. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-104.701, de 06.02.2020, e-
fls. 196-201, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Como relatado, o direito creditório não foi reconhecido e as compensações não
foram homologadas, sob o fundamento de que embora as retenções na fonte tenham
sido confirmadas, no valor total de R$ 139.996,07, considerando-se as respectivas
receitas financeiras informadas em Dirf pelas fontes pagadoras, no montante de R$
686.563,52, não houve apuração de saldo negativo de IRPJ, mas imposto a pagar de
R$ 26.708,33, conforme simulação realizada pela fiscalização às fls. 52.
Por sua vez, a manifestante alega que as receitas financeiras no valor total de R$
652.784,45 já foram tributadas nos 3 primeiros trimestres de 2008, de acordo com sua
opção de apuração do imposto de renda pelo lucro presumido e regime de
competência.
Sobre a tributação dos ganhos auferidos em aplicações financeiras, assim dispõe
o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99:
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação
financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na
fonte, mesmo no caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de
operações de swap e outras, nos mercados de derivativos (Lei no 9.779, de 1999, art.
5o).
(...)
§ 3o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado:
I - os ganhos líquidos auferidos no mês de encerramento do período de apuração
serão incorporados automaticamente ao lucro presumido ou arbitrado;
II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao
lucro presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do
título ou aplicação (regime de caixa);
Portanto, pelo disposto acima, os rendimentos financeiros são tributados pelo
regime de caixa, ou seja, não é dada opção de escolha ao contribuinte para este tipo de
receita. Assim, mesmo que a opção do contribuinte seja a tributação pelo regime de
competência, a tributação dos ganhos financeiros deve ocorrer somente quando do
resgate da aplicação (regime de caixa).
Muito embora o procedimento supostamente adotado pela manifestante, de
tributar as receitas financeiras pelo regime de competência, esteja em desacordo com o
disposto na legislação supra citada, entendo que é possível superar esta questão, desde
que fique comprovada nos autos. Isso porque, a se confirmar as alegações da
interessada, teria havido antecipação da tributação das receitas financeiras, sem
qualquer prejuízo ao fisco.
Nesse sentido, há necessidade de se examinar os documentos trazidos aos autos
para verificar se de fato, parte das receitas financeiras referentes ao 4o trimestre/2008
já teria sido tributada nos 3 trimestres anteriores.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734074/2012-93

Inicialmente, note-se que a fiscalização considerou somente as receitas
financeiras informadas pelas fontes pagadoras em Dirf, referentes ao 4o
trimestre/2008, no total de R$ 686.563,52, conforme extratos às fls. 41 a 45.
Como a contribuinte alega que reconheceu as receitas pelo regime de
competência no 1o 2o e 3o trimestres/2008, há necessidade de também considerar as
receitas financeiras constantes em Dirf para estes trimestres.
Nesse sentido, o quadro a seguir, detalha o total dos rendimentos financeiros e
respectivas retenções na fonte informadas em DIRF (fls. 41 a 45) pelas instituições
bancárias, tendo como beneficiário a contribuinte em todo o ano de 2008:

DIRF - CNPJ da fonte
pagadora dos rendimentos
financeiros
DIRF - Rendimentos
financeiros pagos no ano de
2008
DIRF - IRRF no ano de 2008
00.000 000/0001-91
486 680,57
97 962,49
62 084 074/0001-00
224 952,65
47.677,62
08 147 539/0001-80
1.765,88
357,30
60.746.948/0001-12
122.905,41
24.581,08
Total
836.304,51
170.578,49

Por sua vez, nos três primeiros trimestres de 2008, a contribuinte ofereceu à tributação
na ficha 14A, linha 06, da DIPJ (fls. 23 a 40), o montante de R$ 713.467,46 de receitas
financeiras, e deduziu imposto retido na fonte no total de R$ 30.582,42, conforme quadro a
seguir:

Trimestre
Rendimentos Financeiros
Oferecidos à tributação na
DIPJ
IRRF deduzido na DIPJ
1o Trimestre/2008
197 921 59
4 165,09
2o trimestre/2008
231.689,73
15.451,68
3o trimestre/2008
283 856 14
10 965 65
Total
713.467,46
30.582,42

O valores das receitas financeiras oferecidos à tributação na DIPJ constantes do
quadro acima são corroborados pelo razão da conta código 4.200.02.02.03 –
“Rendimentos sobre Aplicações Financeiras” às fls. 81 a 85.
Logo, no 4o trimestre/2008 deve ser oferecido à tributação apenas o saldo de
receitas financeiras no valor de R$ 122.837,05 (R$ 836.304,51 – R$ 713.467,46), com
dedução do saldo de IRRF no valor de R$ 139.996,07 (R$ 170.578,49 – R$
30.582,42).
Os cálculos a seguir demonstram como ficou a situação do imposto de renda
referente ao 4o trimestre considerando-se o exposto anteriormente:
4o Trimestre/2008
Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8% 53.175,76
RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA
BRUTA 4.254,06
Rendimentos
e
Ganhos
Líquidos
Aplicações
Renda
Fixa/Renda
Variável....122.837,05
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.949 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734074/2012-93

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO
127.091,11
Imposto apurado com base no lucro presumido à Alíquota de 15% 19.063,67
Adicional 6.709,11
(-) Imposto de renda retido na fonte 139.996,07
(=) Imposto de Renda a Pagar - 114.223,29
Portanto, considerando-se a tributação apenas das receitas financeiras que não
foram tributadas anteriormente, o saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre de
2008 resulta em R$ 114.223,29, conforme cálculos acima.
Assim sendo, o Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-104.701, de 06.02.2020,
e-fls. 196-201, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 305
DF CARF MF
Original